Tribunal: TJDFT
Processo: 0754791-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução. Pesquisa patrimonial. Expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Esgotamento das diligências ordinárias. Efetividade da execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obtenção de informações acerca de eventual imóvel ou direito possessório em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de bem imóvel ou direito possessório do executado, diante do esgotamento das diligências ordinariamente disponíveis ao credor.
III. Razões de decidir
3. A execução se desenvolve no interesse do credor, incumbindo às partes e ao magistrado atuar de forma cooperativa para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Esgotadas as medidas de pesquisa patrimonial acessíveis ao exequente, é admissível a adoção de providências complementares pelo juízo para localização de bens penhoráveis.
5. A expedição de ofício a órgão fazendário mostra-se adequada quando a informação pretendida não é acessível às partes e se revela potencialmente útil à satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057000, 0727593-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 1986930, 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025.